Tribunal: TJSP
Processo: 2237582-16.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação rescisória – Loteamento transformado em condomínio – ACP julgada procedente para determinar sua restituição ao domínio público – Procedência da ação rescisória - ADI no 6602, que reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 1o a 4o e do inc. VII, art. 180, da Constituição do Estado de São Paulo - Decadência não verificada – Ação ajuizada dentro do biênio previsto no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação rescisória – Loteamento transformado em condomínio – ACP julgada procedente para determinar sua restituição ao domínio público – Procedência da ação rescisória - ADI no 6602, que reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 1o a 4o e do inc. VII, art. 180, da Constituição do Estado de São Paulo - Decadência não verificada – Ação ajuizada dentro do biênio previsto no art. 975 do CPC - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração rejeitados.